Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-23.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017125-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 120.000,00 para R$ 30.000,00. O Estado apelante sustenta a legalidade da multa, a observância dos critérios do art. 57 do CDC e a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito do ato administrativo, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão judicial do valor de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que inexistente vício formal no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar, em caráter excepcional, o valor de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade manifesta, sem que isso represente interferência indevida no mérito administrativo.

4. A multa de R$ 120.000,00 aplicada pelo PROCON/MT considerou a reincidência e a condição econômica do infrator, mas não observou adequadamente a gravidade da infração e a extensão do dano, que se restringiu a um único consumidor, sem demonstração de vantagem econômica auferida.

5. A redução para R$ 30.000,00 atende aos princípios constitucionais aplicáveis, preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

6. A fundamentação da sentença é suficiente e compatível com o controle judicial dos atos administrativos sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade manifesta. 2. A aplicação de sanção com base no art. 57 do CDC deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios legais objetivos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Agravo Regimental Cível 1013995-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2025; TJMT, Apelação Cível 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A reduzindo a multa imposta pelo PROCON/MT para o valor de R$ 30.000,00.

E ainda, fixou os honorários advocatícios em favor de ambas as partes, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, devendo o embargante recolher honorários sobre o valor da remanescente da execução e o embargado sobre o valor redução da multa.

O Estado apelante sustenta, em síntese, que a multa foi aplicada corretamente respeitando o devido processo legal. Além disso, afirma que o seu valor foi definido conforme os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

Assevera que a redução do valor da multa pelo Judiciário representa interferência indevida no mérito administrativo.

Pontua, ainda, que a sentença carece de fundamentação adequada para justificar a redução do valor da multa.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Banco apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a multa originalmente aplicada é desproporcional e possui caráter confiscatório (Id. 316973941).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, por infração às normas de defesa do consumidor.

Breve histórico sobre o processo

O processo administrativo originou-se da reclamação de um consumidor que, depois de quitar o financiamento, não recebeu a documentação necessária para a transferência do bem. Na audiência de conciliação no Procon, o Banco apelado apresentou a declaração de quitação e contrato de financiamento, bem como comprometeu-se a tomar as providências cabíveis, todavia, não cumpriu o acordo firmado.

Por sua vez, o PROCON Estadual fixou inicialmente uma pena-base de R$ 90.000,00, majorando-a para R$ 120.000,00 em razão de circunstâncias agravantes (reincidência) e do fato de, mesmo tendo ciência do ato lesivo, não ter tomado providências para evitar ou mitigar suas consequências.

O Juízo de primeiro grau, embora reconhecendo a legitimidade da autuação pelo PROCON, entendeu que o valor da multa era desproporcional, reduzindo-o para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que não há discussão quanto à ocorrência da infração em si, uma vez que o próprio Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade da autuação pelo PROCON/MT, tendo o embargante, ora apelado, descumprido acordo firmado em audiência de conciliação, ao não fornecer ao consumidor documento hábil para a baixa do gravame que recaía sobre o veículo financiado, mesmo após a quitação integral do contrato.

O ponto controvertido reside, portanto, na possibilidade e nos limites da intervenção do Poder Judiciário na revisão do
quantum
da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

1. Limites do controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios

Cumpre esclarecer que o controle judicial exercido não se confunde com a reavaliação do mérito administrativo. O Judiciário limita-se a verificar a legalidade, a observância dos critérios legais e o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Tal controle encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, e não configura indevida interferência na discricionariedade administrativa, desde que se limite à verificação da legalidade e da proporcionalidade da sanção.

2. Parâmetros legais aplicáveis

No caso específico das multas administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

O Decreto Federal nº 2.181/97, em seu art. 28, complementa tais parâmetros ao incluir a extensão do dano causado e a vantagem auferida com o ato infrativo. Vejamos:

“Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

Portanto, embora a Administração Pública disponha de certa discricionariedade na fixação do valor da multa, esta deve observar os parâmetros legais e os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aplicação ao caso concreto

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o PROCON/MT aplicou a multa de R$ 120.000,00 considerando a reincidência e a conduta omissiva do banco. Todavia, mesmo reconhecendo a gravidade da infração, observa-se que:

a) Gravidade da infração: a conduta atingiu um único consumidor e gerou dano pontual (dificuldade na transferência de veículo), sem repercussão coletiva significativa;

b) Extensão do dano: restrita a um caso isolado, sem prova de danos materiais expressivos ou prejuízo coletivo;

c) Vantagem auferida: inexistente, já que o contrato estava quitado e não há demonstração de proveito econômico para o banco;

d) Condição econômica e reincidência: o porte econômico do infrator e o histórico de reincidência justificam a fixação de valor sancionatório relevante, mas não em patamar que comprometa a proporcionalidade da penalidade.

À vista desses elementos, conclui-se que, de fato, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional à gravidade e extensão da infração. Reduzir o montante para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se medida adequada, que preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem lhe conferir natureza de gravame indevido ou efeitos próximos ao caráter confiscatório.

Convém ressaltar que a redução não representa substituição do juízo administrativo pelo judicial, mas reajuste dentro dos limites da legalidade, em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pública.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade manifesta
. 2. A aplicação de sanção com base no art. 57 do CDC deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios objetivos previstos na norma. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10139955420238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2025) (g.n.)

“Tese de julgamento: 1. O processo administrativo sancionador é válido quando assegura contraditório, ampla defesa e apresenta motivação idônea quanto à infração e à sanção aplicada. 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
. 3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a redução do valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto este montante atende de forma adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando a finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 2% a título recursal, totalizando 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025